Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009494-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
AGRAVADOS: SA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título e de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 1017544-09.2022.8.11.0041, ajuizada em face de SA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI, que indeferiu a suspensão dos efeitos do protesto perante o 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Capital (protesto no 176038) de título no valor de R$ 14.599,94 (quatorze mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).
Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso onde ressalta que realizou negócio comercial com a ré referente a locação de máquinas, porém sempre os adimpliu, razão pela qual o protesto é descabido.
Discorre que a “MM. Juíza de Direito prolatora da decisão recorrida, no caso ora apresentado, ao justificar a negativa do pedido sob os argumentos de que a Agravante não juntou documento capaz de demonstrar as tentativas prévias de comunicado da Agravada, e por fazer pedido tardio (maio/2022) de suspensão de um protesto lançado em janeiro/2022), não agiu com o costumeiro acerto” (sic).
Alega que “inúmeros contatos feitos pela Recorrente, foram por intermédio de ligações telefônicas no celular n.° 65-99907-5418 do Sr. Sirlan, representante da Recorrida, e quanto ao conhecimento do lançamento do protesto, a Recorrente tomou o devido cuidado de juntar a Certidão de Intimação (ID n.° 84588393 – pág. 4/5) do Cartório de Protesto, que atesta que não fez a intimação pessoal no endereço da Recorrente, efetivando-a por edital” (sic).
Discorre que “o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro” (sic).
Assevera que “cai por terra as afirmações contidas na decisão combatida, pois houveram os contatos prévios à propositura da ação, que se deu através de ligações e conversas telefônicas com o representante da empresa Agravada, e apesar do lançamento do protesto ter sido feito em janeiro/2022, a Agravante somente tomou pleno conhecimento em 02/05/2022, vindo distribuir a ação em 11/05/2022, ou seja, LOGO EM SEGUIDA” (sic).
Ressalta que “se propôs a apresentar caução do valor protestado, todavia, sequer a d. Magistrada observou essa questão, pois colocaria por terra qualquer alegação de eventual prejuízo, o que equivaleria ao pagamento, com a diferença de que aguardaríamos a discussão do litigio para deliberar sobre a responsabilidade e com quem ficaria o dinheiro” (sic).
Entende que “há razões plausíveis para o acolhimento do pedido de liminar requerido pela Agravante, sendo, imperativo a reforma da decisão a quo pelo Tribunal, a fim de garantir à Agravante a suspensão do protesto, e a discussão do suposto crédito da Agravada no decorrer da ação, visto que a documentação acostada dá a segurança necessária para o deferimento da liminar pretendida” (sic).
Inicialmente pugna que seja deferida “a Tutela de Urgência pretendida, determinando a SUSPENSÃO E/OU BAIXA do protesto efetivado em desfavor da Agravante junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, no valor de R$ 14.599,94, N.° do Protesto n.° 176038, Livro 7911, Folha 37, Data Protesto 18/01/2022, Protocolo 211885, bem como determinar a RETIRADA do nome da Requerente do SERASA S/A, SPC e demais órgãos de restrição ao crédito, até o julgamento definitivo desta demanda (...), sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 dia (...); E na eventualidade deste d. Relator entender pela necessidade de condicionar a concessão da liminar para baixar o protesto à prestação de caução, a Agravante requer prazo para efetivar a referida caução;” (sic).
No mérito, requer o integral provimento do recurso “para reformar a r. decisão objurgada, nos moldes do presente recurso, concedendo a liminar pelas diversas razões de fato e de direito, amplamente apresentadas” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 128636652.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão e/ou baixa do protesto em questão, bem como determinada a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 dia.
Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise da medida de urgência requerida:
“(...) In casu, a autora não reconhece o suposto excesso de R$ 14.599,94 (quatorze mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) cobrado no título juntado ao ID 84587137 e levado a protesto, eis que segundo alega, somente utilizou os serviços correspondentes ao pagamento realizado, de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista que na exordial a autora alega ter comunicado por diversas vezes a requerida acerca do equívoco, porém, não trouxe nenhum documento que seja capaz de comprovar as alegações sustentadas. Ademais, o protesto foi lançada em janeiro do corrente ano e somente agora, após o decurso de quatro meses, a autora se insurge contra o mesmo.
Assim, considerando que os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência são cumulativos e não foram demonstrados na peça inicial, não há como este Juízo deferir o pleito liminar.
Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...)” (Id. 66881941 - autos de origem).
Entendo não ser pertinente a suspensão dos protestos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida, uma vez que se tratam de alegações unilaterais, onde não constam documentos que revelem de pronto a ilegalidade dos protestos.
Desse modo, necessário aguardar ao menos a resposta da parte recorrida, com eventuais outros documentos a serem apresentados, para que se possa averiguar possível relação jurídica entre as partes e o direito vindicado.
Ademais, há de se ressaltar que a suspensão do protesto nesta seara de cognição sumária, é medida considerada temerária, tendo em vista os efeitos que surtirão até o julgamento do mérito. Não é diferente o entendimento em relação à retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, em que pese a oferta de caução, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois, reprise-se, cuida de questão que exige maiores esclarecimentos, cuja análise será aprofundada por ocasião do julgamento colegiado.
De outro canto, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, até porque, além do Agravo de Instrumento ter tramitação célere, os apontamentos em nome do agravante foram realizados há meses e até então, não havia sido tomada nenhuma providência a respeito.
Posto isso, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora